Tribunal: CARF
Processo: 10660.905692/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.905692/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.967 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
(suplente convocado(a)), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.905692/2009-19
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.905692/2009-19

da Costa Pôssas. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALIN, com fulcro no art. 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3003-000.439, de 14 de
agosto de 2019, proferido pela 3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento, no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
A formação da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS compreendem a
receita bruta da empresa. A exclusão do ICMS da base de cálculo foi autorizada pelo
julgamento do RE 574.706/PR e por manifestação da RFB COSIT 13/2018.
ICMS. MONTANTE A EXCLUIR. RE 574.706/PR STF. COSIT 13/2018.
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor mensal
do ICMS a recolher, conforme Solução de Consulta Interna no13 Cosit, de 18 de
outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no julgamento do Recurso
Extraordinário no, pelo Supremo Tribunal Federal. Vedado a este tribunal dar maior
extensão ao julgamento do STF.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. RECURSO
REPETITIVO. CARF. REGIMENTO
A ausência de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral, acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
impede a aplicação da mesma no âmbito do CARF por força do art. 62, §2o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, e, portanto, não é o caso de aplicação obrigatória desse
precedente ao caso concreto.
Recurso Voluntário negado

Não resignado com o julgado, o Contribuinte COOPER-STANDARD
AUTOMOTIVE BRASIL SEALIN apresentou recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação à possibilidade de exclusão do ICMS próprio da base de cálculo do
PIS e da COFINS, com aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE
n.o 574.706/PR. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão
n.o 3201-005.601.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.905692/2009-19

Consoante despacho 3a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária, de 04 de
fevereiro de 2020, prolatado pelo Ilustre Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, foi dado seguimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Na sequência, devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento, pois
o acórdão proferido no RE n.o 574.706 ainda não teria transitado em julgado.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito do recurso especial, discute-se a possibilidade de inclusão do valor do
ICMS próprio na base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, ao julgar o recurso extraordinário n.o 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. A ementa do
julgado proferido pelo STF foi vasada nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.905692/2009-19

2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.

A necessária aplicação da tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS vem confirmada, ainda, pela disposição contida na IN no 1.911/20019, que
regulamentou o PIS e a COFINS, prevendo para o cumprimento das decisões judiciais
transitadas em julgado sobre o tema, os seguintes procedimentos:

25.Art. 27. (Z024_181) Para fins de determinação da base de cálculo a que se refere o
art. 26 podem ser excluídos os valores referentes a (Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 12, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, caput, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, art. 42, e § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014, art. 15; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, art. 16; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 17; e art. 15, inciso I, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21):
[...]
Parágrafo único. Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em
julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - o montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor
mensal do ICMS a recolher;
II - caso, na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do período, a
pessoa jurídica apurar e escriturar de forma segregada cada base de cálculo mensal,
conforme o Código de Situação Tributária (CST) previsto na legislação das
contribuições, faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a
recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das
bases de cálculo mensal das contribuições;
III - para fins de exclusão do valor proporcional do ICMS em cada uma das bases de
cálculo das contribuições, a segregação do ICMS mensal a recolher referida no inciso II
será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta referente
a cada um dos tratamentos tributários (CST) das contribuições e a receita bruta total,
auferidas em cada mês;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.905692/2009-19

IV - para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e
escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores
escriturados por esta na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI),
transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos à apuração do
referido imposto; e
V - no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-
ICMS/IPI, em um ou mais períodos abrangidos pela decisão judicial com trânsito em
julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher, mês a
mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o seu
recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a recolher,
definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus
estabelecimentos.
Com o julgamento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, o
acórdão proferido no RE 574.706/PR transitou em julgado, prevalecendo a tese de que o ICMS
deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Portanto, tendo sido firmada a tese em sede de repercussão geral, verifica-se que
deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em consonância com o
entendimento do STF, afastando-se o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça, e
merecendo provimento o recurso especial do Contribuinte.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte, para
determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital